Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705994-97.2022.8.07.0010 RECORRENTE: UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON RECORRIDO: JÚLIO SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. SEGURO. RELAÇÃO JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. SINISTRO DO BEM. RECUSA INDEVIDA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO. FALTA DE RESSALVA QUANTO À ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECOTE DE COTA PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ACESSÓRIOS VEICULARES. ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIDO. ACESSÓRIOS INSTALADOS POSTERIORMENTE A VISTORIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. No caso, a relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com identidade nos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT. 2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. Incontroverso nos autos a formalização do ajuste securitário, a ocorrência do sinistro e a transmissão do bem segurado à parte seguradora resta incontroverso o dever de indenizar. 4. A boa-fé objetiva deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de que conduta às partes com o objetivo de manter hígida a confiança e as legítimas expectativas no adimplemento do negócio jurídico. 5. Os documentos que compõe os autos, em especial o laudo de vistoria inicial, não indica nenhuma ressalva da seguradora quanto à admissão do veículo ou qualquer outra atinente à sua origem, não podendo se impor posteriormente ao segurado norma restritiva do direito de recebimento integral da indenização do bem pelo fato de o veículo ser oriundo de leilão. 6. A pretensão da estrutura associativa do seguro de decote de 5% (cinco por cento) a título de cota participação na franquia obrigatória, coloca, na espécie, o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do Código Defesa do Consumidor), na medida em que contempla hipótese restritiva à indenização integral idêntica às finalidades da franquia adimplida. 7. Na situação examinada não há se falar em indenização quanto aos acessórios instalados no veículo posteriormente à vistoria inicial, tendo em vista que, para além da relação genérica das alegações quanto à sua existência, comprova que poderia ser dinamizada documentalmente desde a inicial, dentro do ônus ao qual se submete à parte na sua pretensão (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), e o seguro deve limitar ao valor contratado conforme a vistoria de adesão. 8. O dano moral que determina a compensação é o que ultrapassa o grau de normalidade dos fatos cotidianos e que lesam direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana de forma injusta e incisiva. Precedentes TJDFT. 9. O caderno processual aponta que a controvérsia se fundamenta no descumprimento de cláusulas contratuais, mas que não pressupõe qualquer violação significativa ou evidente de direitos da personalidade, limitando-se a parte apelante/autora a descrever genericamente supostos imbróglios de cunho administrativo e que não amparam o direito à reparação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão; b) artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que não poderia ter sido afastada a incidência do decote de 30% (trinta por cento) do valor do veículo sobre a indenização securitária, considerando que o automóvel é proveniente de leilão, conforme determina o negócio jurídico entabulado pelas partes e que foi afastado pelo Tribunal a quo de forma indevida. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 60481387). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a majoração dos horários de sucumbência (ID 61233618). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp n. 2.324.749/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020